Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. AUSÊNCIA. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MÃE. PREJUÍZO. EXAME. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBSERVÂNCIA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do artigo 1.703 Código Civil.
3. Insurgindo-se os Autores quanto à verba alimentar fixada sob o fundamento de que não houve respeito à proporcionalidade, de forma a sobrecarregar o lar materno, diante da capacidade contributiva superior do genitor, cabia a eles provar a real situação financeira da mãe, o que não ocorreu e prejudica a análise desse ponto.
4. Os alimentos fixados no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do pai, a serem pagos aos filhos menores, mostram-se adequados e compatíveis com as circunstâncias da causa. Há prova de que o genitor paga aluguel e enfrenta tratamento de saúde, o que por certo consume parte considerável do orçamento dele, além de ser o responsável pelo pagamento dos planos de saúde dos Infantes.
5. Apelação conhecida e não provida.